Tribunal: TJMT
Processo: 1034427-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034427-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), CALDEIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.525.980/0001-30 (AGRAVANTE), PTI BRASIL LTDA - CNPJ: 30.625.249/0001-53 (AGRAVADO), JOAO CARLOS MARQUES CALDEIRA - CPF: 048.428.348-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELENA NAJJAR ABDO - CPF: 164.675.818-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reconhecimento de implemento de condição suspensiva, cobrança de aluguéis e indenização, relacionada a contrato de locação para fins não residenciais firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em 12/03/2025, configura o implemento da condição suspensiva pactuada no contrato, apta a deflagrar o início da obrigação de pagamento dos aluguéis; e (ii) se houve abuso de direito ou má-fé da locatária ao apresentar impugnação administrativa à taxa de licenciamento urbanístico, retardando a assinatura da Ata de Início de Obras (AIO) e, por conseguinte, o cumprimento contratual.

III. Razões de decidir

3. O contrato estipula expressamente que o início da obrigação de pagamento dos aluguéis depende da assinatura da Ata de Início de Obras (AIO), não havendo prova inequívoca de que tal condição tenha sido implementada.
4. A impugnação administrativa da taxa de licenciamento urbanístico é exercício legítimo de direito do contribuinte, não havendo, nos autos, elementos suficientes para afirmar má-fé ou conduta protelatória da locatária.
5. A caracterização de abuso de direito e a superação da cláusula suspensiva por eventual violação da boa-fé contratual exigem dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária.
6. A inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, dada a possibilidade de recomposição futura do alegado prejuízo por meio de execução de valores eventualmente devidos, afasta a urgência necessária à medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O implemento de condição suspensiva contratual que exige ato formal (assinatura da Ata de Início de Obras) não pode ser presumido em sede de cognição sumária com base em ato preparatório diverso, como a emissão de documento de arrecadação municipal.
2. A impugnação administrativa de tributo, por si só, não configura abuso de direito nem obsta o implemento de condição suspensiva contratual, exigindo prova robusta a ser produzida em fase de instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1011856-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.07.2023; TJMT, AI nº 1023032-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

agravo de instrumento
interposto por
CALDEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reconhecimento de implemento de condição suspensiva, cobrança de aluguéis e indenização, processo de origem n. 1078494-76.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
PTI BRASIL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela ora agravante.

A controvérsia gira em torno da validade e eficácia da cláusula suspensiva prevista em contrato de locação para fins não residenciais, firmado entre as partes em 24/09/2024, com vigência de 180 (cento e oitenta) meses, cujo objeto é imóvel destinado à instalação de infraestrutura de telecomunicações.

Alega a agravante, em síntese, que mesmo tendo promovido a regularização e preparação do imóvel, inclusive com investimentos próprios para sua liberação, a locatária, ora agravada, após obter as licenças necessárias, optou por apresentar impugnação administrativa quanto ao valor da taxa de licenciamento urbanístico, o que inviabilizou a assinatura da Ata de Início de Obras (AIO), postergando indevidamente o início do pagamento dos aluguéis.

Sustenta que a condição suspensiva se implementou em 12/03/2025, com a emissão do DAM pela Prefeitura de Cuiabá, ato que, conforme interpretação teleológica e sistemática do contrato, tornaria viável o início da vigência locatícia e, portanto, da obrigação de pagamento dos aluguéis, não sendo admissível que a agravada se beneficie da própria inércia.

Aduz que a decisão agravada ignorou os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao abuso de direito, incorrendo em interpretação excessivamente literal do contrato.

Defende ainda que houve inversão do risco e do perigo de dano, pois quem permanece na posse do imóvel sem contraprestação e sem prazo para adimplemento é a agravada, enquanto a agravante já se vê privada do uso do bem há mais de um ano, inclusive tendo sido negativada indevidamente em razão de contas não quitadas pela locatária.

Pleiteia a reforma da decisão, para que seja reconhecido o implemento da condição suspensiva desde 12/03/2025 (ou, subsidiariamente, desde 23/05/2025) e determine-se o pagamento imediato dos aluguéis vencidos ou, alternativamente, o depósito judicial das parcelas em atraso com levantamento condicionado à caução (Id. 319370859).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento frente a perda do objeto recursal, ou, alternativamente, que seja negado provimento (Id. 325080863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de

agravo de instrumento
interposto por
CALDEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reconhecimento de implemento de condição suspensiva, cobrança de aluguéis e indenização, processo de origem n. 1078494-76.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
PTI BRASIL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela ora agravante.

Inicialmente,
afasto
a tese de perda superveniente do objeto suscitada pela parte agravada. Isso porque não há,
nem nos presentes autos nem na ação de origem, qualquer documento que comprove a composição amigável entre as partes. Permanece, portanto, íntegro o interesse recursal
.

A parte agravante argumenta em síntese que, celebrou um contrato de locação de imóvel urbano não residencial com a empresa agravada em 24/09/2024, pelo período de 180 (cento oitenta) meses, para a instalação de infraestrutura de telecomunicações.

Assevera que, nos termos da cláusula contratual, o pagamento dos aluguéis mensais pela locatória estaria condicionado à assinatura da Ata de Início de Obas (AIO), sendo certo que a obtenção das licenças necessárias e demais providencias administrativas e tributárias eram de responsabilidade exclusiva da agravada.

Narra que, mesmo entregando o imóvel em plenas condições para o uso, a agravada apresentou impugnação administrativa ao valor da taxa de licenciamento urbanístico (DAM), ato esse que, embora legítimo do ponto de vista formal, teve como consequência prática o adiamento indefinido da assinatura da AIO, e, portanto, do início do pagamento dos aluguéis, privando o agravante de qualquer contraprestação pelo uso do imóvel.

Por tais motivos, ajuizou a ação de origem, almejando a concessão da tutela provisória de urgência, invocando o artigo 129 do Código Civil, pleiteando o reconhecimento de que a condição suspensiva se implementou em 12/03/2025, data da emissão do DAM, ou, subsidiariamente, em 23/05/2025, data final do prazo concedido em notificação extrajudicial, para que a agrava seja compelida ao imediato início do pagamento dos aluguéis mensais, a partir do marco temporal reconhecido, acrescidos de encargos legais e contratuais (Id. 207617280 – ação de origem).

O Juízo de Origem indeferiu a medida liminar supracitada, fundamentando que:

“(...) A probabilidade do direito, em particular, exige mais do que a mera plausibilidade ou a exposição de um direito abstrato; demanda uma verossimilhança considerável das alegações fáticas e uma correspondência aparente com o direito material invocado, capazes de convencer o julgador de uma potencial e futura procedência do pedido principal.

No cenário processual presente, a Requerente embasa seu pleito de tutela de urgência na argumentação de que a Requerida teria, de forma deliberada e maliciosa, obstado o implemento da condição suspensiva contratual.

A condição em questão, conforme explicitamente estabelecido nas cláusulas contratuais, qual seja, Cláusula F da Tabela Resumo e Cláusula 3.1 do pacto locatício, vincula o início da carência para o pagamento dos aluguéis à assinatura da Ata de Início de Obras (AIO). Esta formalidade, a AIO, é o evento eleito pelas partes como o marco temporal definitivo para a execução financeira do contrato.

A interpretação contratual primária e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações negociais impõem que se observe a literalidade dos termos pactuados, especialmente quando claros e inequívocos. As cláusulas contratuais em apreço são cristalinas ao condicionar o início da contraprestação financeira à assinatura de um documento específico, a Ata de Início de Obras. Este não é um ato de mera liberalidade, mas um marco formal que pressupõe, em regra, a conclusão de determinadas etapas preparatórias e a concordância das partes quanto ao início efetivo das atividades no canteiro.

A Requerente, contudo, argumenta que ao realizar a impugnação administrativa do valor desse DAM, sendo esta o único empecilho para a emissão da licença, teria a Requerida maliciosamente obstado o implemento da condição suspensiva e, com isso, impossibilitando a deflagração do prazo de carência acordado e, por consequência, o inicio do vencimento e pagamento dos alugueis ajustados.

É neste ponto que a fundamentação do pedido liminar revela-se frágil. A alegação de "malícia" por parte da Requerida, invocando o Art. 129 do Código Civil, demandaria uma comprovação robusta e inequívoca de que o ato de impugnar administrativamente o tributo teve como único e deliberado propósito frustrar o implemento da condição.

Ocorre que a impugnação administrativa de um débito administrativo municipal, como o valor de um DAM, constitui um direito fundamental do contribuinte, inerente ao devido processo legal e à ampla defesa, assegurado constitucionalmente. Presumir que tal ato, por si só, sem uma análise aprofundada dos motivos e da sua razoabilidade, configura uma conduta maliciosa e protelatória, seria desconsiderar a prerrogativa legal do administrado de questionar a validade ou o montante de uma cobrança.

A existência de um processo administrativo contestando o valor do tributo, mesmo que posteriormente venha a ser indeferido, não autoriza, em sede de cognição sumária e sem instrução probatória exauriente, a conclusão de que houve um intento fraudulento ou doloso de obstar o contrato.

Ademais, é fundamental distinguir a emissão de um DAM da assinatura da Ata de Início de Obras (AIO). Enquanto a primeira pode ser uma etapa necessária para a segunda, não se confunde com ela. A AIO, por sua própria natureza e conforme o contrato aparentemente indica, é um ato formal que sela o consentimento das partes sobre o momento em que se dará o pontapé inicial das atividades no terreno e, consequentemente, o começo da contagem do prazo de carência para o aluguel.

Substituir judicialmente a AIO por um evento preliminar, como a emissão ou pagamento de um DAM, em sede de tutela de urgência, representa uma intervenção prematura e potencialmente desestabilizadora na relação contratual livremente pactuada pelas partes. Isso implicaria em uma reescrita unilateral de termos contratuais sem o devido aprofundamento da causa e sem a observância do princípio da estabilidade das relações jurídicas.

A aferição da suposta "malícia" da Requerida requer, imperiosamente, uma dilação probatória completa. Seria necessário investigar a fundo os fundamentos da impugnação administrativa, a cronologia dos eventos, a comunicação entre as partes, eventuais tratativas para a AIO, e a existência de outros fatores que poderiam ter influenciado o atraso, além da mera impugnação do DAM. Tal análise demandaria a produção de provas documentais adicionais para avaliar a razoabilidade da impugnação administrativa.

Esta é uma tarefa inerente à fase de instrução processual, incompatível com a sumariedade da cognição exigida para o deferimento de uma tutela de urgência. Não é possível, neste estágio inicial do processo, concluir com a probabilidade do direito exigida que a conduta da Requerida se enquadra na hipótese do Art. 129 do Código Civil, de modo a justificar a antecipação de um efeito tão relevante como a declaração de implemento da condição e a imposição do pagamento dos aluguéis.

Embora a Requerente alegue a existência de prejuízos decorrentes da não percepção dos aluguéis, o que em tese configuraria um perigo de dano financeiro, a análise do periculum in mora não pode ser desassociada da demonstração da probabilidade do direito. Em situações onde o
fumus boni iuris
se mostra tênue, como no presente caso, o perigo de dano, por mais que possa ser alegado, perde sua força para justificar a excepcionalidade da medida.

A pretensão da Requerente de que a Requerida inicie o pagamento dos aluguéis imediatamente, sem que a condição contratualmente ajustada para o início dessa obrigação tenha sido formalmente cumprida ou judicialmente declarada implementada após cognição exauriente, criaria um perigo de dano inverso à Requerida. Seria imposto a ela um ônus financeiro significativo com base em uma interpretação contratual e uma imputação de "malícia" que ainda carecem de prova cabal.

A tutela de urgência não se presta a resolver controvérsias complexas que envolvem a interpretação de cláusulas contratuais e a valoração da conduta das partes quanto à má-fé, antes que os fatos estejam plenamente elucidados. O perigo de dano alegado pela Requerente, embora represente uma questão financeira relevante, não se mostra irreversível ou de difícil reparação no curso normal do processo. Os valores devidos, caso a pretensão da Requerente seja confirmada ao final, poderão ser cobrados com os devidos acréscimos legais, preservando-se o direito da parte. (...)” (Id. 207617280 - ação de origem).

Contra a referida “
decisum
”, insurge-se a parte agravante, almejando a sua reforma, para que seja reconhecido o implemento da condição suspensiva contratual em 12/03/2025.

Importante frisar que, a análise nesse grau recursal restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Sabe-se que, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No que se refere a tutela provisória de urgência, a doutrina esclarece que:

“A tutela provisória de urgência, cautelar ou satisfativa, tem como pressupostos gerais (art. 300,
caput
, CPC [5]): a)
demonstração de “probabilidade do direito” a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado (
fumus boni iuris
ou fumaça do bom direito), que é a plausibilidade da existência desse (s) direito (s)
. Á Luz do Magistério de Fredie Didier Jr. (2015, p. 596), quando da análise da probabilidade do direito, para a concessão da tutela provisória de urgência há de se recorrer a dois requisitos imprescindíveis, quais sejam: i)
a
verassimilhança fática,
qual seja, “um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidos pelo autor
”; ii)
a
plausibilidade jurídica
, ou seja, “a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada
”; b)
Perigo da demora (
periculum in mora)
: a existência de elementos que venham comprovar que a demora da prestação jurisdicional poderá comprometer a sua efetividade
. Esse
“perigo da demora” nada mais é o que o legislador processual define, no art. 300, do CPC/2015, como o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
[1]
”.”(destaquei)

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, entendo que sua súplica
não merece amparo
.

Insta salientar que, a decisão agravada está devidamente fundamentada
ao consignar que a cláusula contratual expressamente vincula o início da obrigação de pagamento dos aluguéis à assinatura da Ata de Início de Obras, inexistindo, até o momento, prova inequívoca de que a locatária tenha agido de má-fé ou com abuso de direito ao impugnar o valor da taxa de licenciamento
.

Destacou-se ainda, que
o exercício do direito de petição perante a Administração Pública é legítimo e que não há elementos, neste momento, que autorizem concluir pela ilicitude da conduta da agravada, cuja verificação demandaria DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011856-58.2023.8.11 .0000– Barra do Garças. Agravante: Kariny da Costa Cruz. Agravados: Banco do Brasil S/A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A . E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE/GOLPE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
.” (TJ-MT - AI: 10118565820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUTORA QUE ADUZ TER SOFRIDO FRAUDE BANCÁRIA AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO COM O FITO DE SUSPENDER A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-58.2024.8.11 .0000, Relator.: Des (a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – FALTA DE CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/AGRAVADA – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para pagamento de alimentos provisórios, em decorrência de acidente, pois ausentes os requisitos autorizadores, eis que não comprovada a responsabilidade da parte requerida, havendo necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de que sejam aferidos os fatos, o direito e as responsabilidades indenizatórias
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023032-34.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas
. 3 . Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE LTDA . e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar e Antecipação de Provas cumulada com Danos Materiais ajuizada por CONDOMÍNIO CHAPADA DOS SABIÁS, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as agravantes realizassem reparos em supostos vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio, com prazo de 90 dias e multa diária em caso de descumprimento. As agravantes sustentam que a decisão foi precipitada, baseando-se em relatórios unilaterais, e alegam que os problemas decorrem de falta de manutenção preventiva por parte do condomínio, e não de defeitos construtivos . Pedem a revogação da tutela, a limitação da multa diária ou, alternativamente, a dilação do prazo para cumprimento dos reparos ou a realização de perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC; e (ii) analisar se a controvérsia sobre a origem dos problemas exige dilação probatória, justificando a revogação da medida antecipada . III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que se demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC
.
A análise preliminar dos autos revela controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais, com laudos técnicos divergentes: o laudo do condomínio aponta vícios construtivos, enquanto o laudo das agravantes atribui os problemas à falta de manutenção . A complexidade da matéria e a divergência entre os laudos apresentados demonstram a necessidade de dilação probatória, com produção de prova pericial imparcial, a ser realizada por profissional designado pelo Juízo, para esclarecer a responsabilidade pelos supostos vícios construtivos. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a concessão de tutela antecipada é temerária quando a matéria exige instrução probatória aprofundada para apurar a origem dos defeitos e a responsabilidade das partes. A urgência dos reparos não se revela premente a ponto de justificar a imediata execução da obra, sem conjecturar a respeito da responsabilidade de ambas as partes. A tutela concedida na origem interfere no próprio mérito da ação, sendo recomendável aguardar o regular trâmite processual para instrução completa dos autos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tutela de urgência revogada. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo supostos vícios construtivos requer a demonstração inequívoca de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, especialmente quando há necessidade de dilação probatória. Quando a controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais exige instrução probatória aprofundada, a medida antecipada deve ser revogada até a realização de perícia imparcial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI nº 5063464-98 .2022.8.24.0000; TJ-RJ, AI nº 00834053120208190000; TJ-PR, AI nº 0013415-05 .2018.8.16.0000; TJ-MT, AI nº 10091861820218110000.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284744420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

Por outro lado,
o perigo de dano
irreversível também não se encontra demonstrado com a urgência exigida pela legislação processual, uma vez que
eventual inadimplemento poderá ser apurado ao final da demanda, por meio de liquidação e execução, sem prejuízo definitivo à parte agravante
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
COUTINHO, Sheyla.
16. As Tutelas Provisórias de Urgência e Evidência no Processo Tributário: Permissões e Vedações Legais
In: ALVIM, Teresa; JR, Fredie.
Doutrinas Essenciais – Novo Processo Civil - Tutela Provisória
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/doutrinas-essenciais-novo-processo-civil-tutela-provisoria/1139013250. Acesso em: 5 de Novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025